Tribunal: TJES
Processo: 5000530-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Maria Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da alegada ausência de fundamentação idônea; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, consistente em disparos de arma de fogo contra as vítimas, o que denota periculosidade do paciente e justifica a necessidade da medida cautelar extrema.

4.

A ausência de alteração fática relevante entre a decretação da prisão e a reavaliação da medida reforça a necessidade de sua manutenção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

O risco de reiteração delitiva, somado à gravidade dos fatos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, dado o alto grau de periculosidade evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A ausência de alteração fática relevante entre a decretação da prisão e a sua reavaliação não configura constrangimento ilegal.

3. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há indícios de elevada periculosidade do agente e risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100210021760, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Rel. Substituta: Des. Rachel Durao Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 16.06.2021, DJe 25.06.2021.

STJ, AgRg no RHC nº 180.111/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000530-46.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ MARIA ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que
o

paciente foi denunciad
o

como incursa

na sanção

do artigo
121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Somado a isso, a ausência de motivos que inviabilizem a substituição da prisão por medidas cautelares, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso em apreço.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, noto que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I

e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ao proferir decisão de mantença da prisão preventiva (
ID 11781754)
, o magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, principalmente, em razão da gravidade concreta do delito, bem como pela inalterabilidade fática na situação do réu, nos seguintes termos:

“[....
]
Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, as quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão
per relationem
), posto que idôneas a
demostrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Ademais, da última decisão para esta,
não houve nos autos alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, revelando-se a medida suficiente, adequada, útil e necessária
”
.

Neste ponto, saliento que a gravidade do delito resta demonstrada no
modus operandi
empregado pelos denunciados ao supostamente ceifarem a vida das vítimas, eis que
“
[...] no dia dos fatos as vítimas estavam sentadas próximas umas da outra, no campo de futebol, quando, de repente, os denunciados RAMON e PABLO ANTÔNIO saíram do matagal, se aproximaram das vítimas e, sem nada dizerem, PABLO ANTÔNIO efetuou disparos de arma de fogo que atingiram as mesmas
”
.

Nesse sentido, não observo ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a manutenção do cárcere.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim, assente na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORÊNCIA. CIRCUSNTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 180.111/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.